Tribunal: TJMT
Processo: 8011752-03.2007.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011752-03.2007.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GLORIA - CNPJ: 33.053.133/0001-85 (RECORRIDO), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), GIZELY LUZIA MACIEL DE SOUZA STEPHAN - CPF: 460.380.431-87 (RECORRIDO), REMICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 284.332.031-34 (RECORRENTE), JAKELINE APARECIDA MOURA - CPF: 106.446.638-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 269971529, na reclamação no 8011752-03.2007.8.11.0001, do 2o JEC da Capital, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PREJUDICIAL: - prescrição da pretensão executória. Mérito: - ausência de intimação pessoal do cônjuge do Devedor.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição:

O Recorrente alega a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que o inadimplemento do acordo entabulado ocorreu em 20/4/2011, enquanto a parte exequente apenas se manifestou nos autos requerendo o prosseguimento do feito e reconhecendo o descumprimento do acordo em 19/12/2017 (
id’s: 269971401 e 269971400
).

No entanto, tal alegação não merece prosperar. Embora o acordo de id. 269971517, contenha cláusula estabelecendo que, em caso de inadimplência, as parcelas vincendas seriam antecipadas, tal previsão configura mera faculdade do credor, funcionando como garantia passível de renúncia. Dessa forma, o devedor não pode se valer do referido ajuste para antecipar o termo inicial da fluência do prazo prescricional, que, no caso, deve ser contado a partir da data de vencimento da última parcela, ou seja, 20/7/2023.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR
. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC).
5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo
. 7. Recurso especial provido.”
(STJ – 3a T - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4 – rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 26/06/2018 - DJe 06/09/2018). Grifei.

Rejeito a prejudicial.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- ausência de intimação válida
.

Ocorrida a penhora de imóvel, indispensável a intimação do cônjuge do Devedor.

Nesse Sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO.
PENHORA DE BEM IMÓVEL, EM EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. ART. 12, § 2o, DA LEI 6.830/80
. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO EXECUTIVO POSTERIORES À PENHORA, POR AUSÊNCIA DE TAL INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade, na qual a parte autora, ora agravada, pleiteou a declaração de nulidade do processo de Execução Fiscal, a partir da penhora, incluídos a arrematação e a carta de arrematação. Julgada improcedente a demanda, a parte autora interpôs Apelação, e, no prazo para contrarrazões, a arrematante, ora agravante, também interpôs Apelação, na modalidade adesiva, visando a condenação da autora nas penalidades por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação da parte autora, para, reformando a sentença, invalidar todos os atos processuais que sucederam a penhora nos autos da Execução Fiscal, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso adesivo. Opostos Embargos de Declaração, em 2o Grau, restaram eles rejeitados. Opostos novos Embargos Declaratórios, foram eles rejeitados e considerados protelatórios, com imposição de multa à arrematante. No Recurso Especial, nos pontos que ora interessam, a arrematante indicou contrariedade aos arts. 14, II, 154, 234, 249, § 1o, e 535 do CPC/73 e 12, § 2o, da Lei 6.830/80, além do que suscitou divergência jurisprudencial, sustentando a nulidade do acórdão dos Embargos Declaratórios, bem como a inexistência de nulidade da penhora e do processo de Execução Fiscal e a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas. Nesta Corte a decisão agravada conheceu parcialmente do Recurso Especial, dele não conhecendo apenas no que diz respeito à alegada violação ao art. 503 do CPC/73, e, na extensão conhecida, deu-lhe parcial provimento, por reconhecida a alegada violação ao art. 538, parágrafo único, do CPC/73 e para afastar a multa imposta pelo Tribunal de origem, ensejando a interposição do Agravo interno, pela arrematante. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, recaindo a penhora sobre bem imóvel, impõe-se a intimação da mulher do executado. Não se supre a falta com a reserva de sua meação, pois aquela providência é necessária, não importa qual o regime de bens. Faz-se visando a que a mulher possa embargar a execução. Para a defesa da meação, se for o caso, a via adequada serão os embargos de terceiro
. Desnecessário provar-se prejuízo, que este decorre do fato mesmo de a execução haver prosseguido, com a alienação do imóvel, sem se ensejar à mulher apresentar embargos (STJ, REsp 44.459/GO, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJU de 02/05/94). Em igual sentido: STJ, REsp 454/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 18/09/89; REsp 3.175/CE, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 17/09/90; REsp 11.699/PR, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 01/08/94; REsp 46.242/MT, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 01/04/96; REsp 121.775/PR, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 08/06/98; REsp 162.778/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/05/99; REsp 218.452/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 08/03/2000; REsp 252.854/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 11/09/2000; REsp 285.895/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 01/10/2001; REsp 470.878/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 01/09/2003; REsp 538.765/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de 10/05/2004; REsp 256.187/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJU de 07/11/2005; REsp 685.714/RO, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 26/03/2007; EREsp 218.452/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 28/06/2007; REsp 1.026.276/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/11/2008; AgRg no REsp 293.512/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/10/2010.V. No caso, destaca-se da ementa do acórdão recorrido que, nos termos do art. 12, § 2o, da LEF, uma vez penhorado o bem imóvel de propriedade do executado, o seu cônjuge deve ser intimado sobre a constrição judicial. A finalidade da norma consiste em permitir ao cônjuge, como litisconsorte do executado, opor embargos à execução para discutir a causa da dívida (causa debendi), ou se valer da via dos embargos de terceiro, para excluir bens de sua meação que, juridicamente, não devem ser atingidos pela expropriação executiva. Se a ausência de intimação a tempo e modo adequados priva o cônjuge de oferecer embargos à execução fiscal, nos quais poderia discutir a própria causa debendi, obstando-lhe a via ampla da defesa contra a execução, não há que se admitir a convalidação do ato pela aplicação do princípio da instrumentalidade, ante a constatação de prejuízo. Em assim decidindo, o Tribunal de origem não violou os arts. 14, II, 154, 234 e 249, § 1o, do CPC/73 e 12, § 2o, da Lei 6.830/80.Muito pelo contrário, decidiu a causa em consonância com a orientação jurisprudencial predominante no STJ. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que conheceu parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, por reconhecida a violação ao art. 538, parágrafo único, do CPC/73 e tão somente para afastar a multa imposta à arrematante, por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios.VI. Agravo interno improvido.”
(STJ – 2a T - AgInt no REsp 1617956/MG – j. 17/12/2023 - DJe 19/12/2023). Grifei.

No caso, o mandado de intimação restou assim devolvido (
id.

269971472
):

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado de INTIMAÇÃO, na data do dia 23/09/2022, dirigi-me, no endereço apontado, sito a Rua- Américo Salgado, no 339, Edifício Glória, apto no 103, B- Lixeira, nesta Capital, aonde lá estando, às 08:00hs, ali fui atendido pelo reclamado do processo acima, na pessoa do Sr. REMICIO GONÇALVES DA SILVA, CPF no 284.332.031-34, ao qual este veio a informar que sua Cônjuge aqui parte a ser intimada, na pessoa da Sra. MARGARETH CARVALHO, a mesma encontrava-se em viaje e que ele próprio daria ao recebimento e ciência do referido mandado de intimação, aí sendo, após colher o seu ciente de recebimento, entreguei a cópia do mesmo, que na qual, lhe foi oferecido e que aceitou. Ato este em conformidade com o Enunciado 5o do Fonaje. O referido é verdade e dou fé.”

Dessa forma, a intimação deveria ter sido realizada pessoalmente à cônjuge do executado, a fim de assegurar-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como viabilizar o direito de preferência. A entrega do mandado a terceiro, ainda que se trate do próprio executado, não supre a exigência de intimação pessoal, especialmente quando se trata de ato que pode repercutir diretamente sobre os direitos da parte não intimada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

para:
a.1)

revogar a decisão de id. 269971507,
determinando a nulidade de todos os atos posteriores à penhora, para regularização da intimação aqui reconhecida defeituosa;

a.2)
determinar o retorno dos autos, para regular tramitação.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025